Tribunal: STF
Processo: HC 200203
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     (Referente à Petição/STF n. 57.934/2021) 
    1. Em 12.4.2021, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michel da Silva Martins, advogado, em benefício de Bárbara Cristina Ramirez, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 597.753.
    2. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria de votos, na sessão virtual de 7.5.2021 a 14.5.2021, conforme a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (e-doc. 29)
    3. Em 29.5.2021, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão (e-doc. 34.
    4. Pela Petição/STF n. 57.934/2021, a defesa opôs embargos infringentes, pleiteando seja provido o recurso para a fixação “[d]o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal imposta, consoante os votos dos Excelentíssimos Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski” (e-doc. 35).
    5. Incabível é a oposição de embargos infringentes contra acórdão proferido em agravo regimental em habes corpus. Dispõe-se no art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
    I – que julgar procedente a ação penal;
    II – que julgar improcedente a revisão criminal;
    III – que julgar a ação rescisória;
    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;
    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    6. Por se tratar de situação sem previsão no ordenamento jurídico brasileiro, a petição apresentada como embargos infringentes não é passível de conhecimento. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Por não haver previsão legal ou regimental, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que são incabíveis os embargos de divergência quando opostos contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 113.365 ED-EI-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.9.2016).
    7. Pelo exposto, incabíveis por ausência de previsão legal, não conheço dos embargos infringentes (§ 1º do art. 335 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora